Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715704-43.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: RENATO AROLDO DE SOUSA COSTA DECISÃO Conheço dos embargos, eis que tempestivos. Os embargos de declaração têm a função única e exclusiva de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de determinado ponto ou questão e corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da questão já apreciada, uma vez que, não tendo recolhido o preparo recursal integralmente no prazo legal, o recurso foi considerado deserto. O despacho de ID 66538817 é claro quanto ao prazo para comprovação do recolhimento da guia inicial. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada. Embargos de declaração não acolhidos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator